Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715248-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINA CERSOSIMO DE SOUZA ABDALLA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Carolina Cersósimo de Souza Abdalla, no prazo legal (art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator